Tribunal: TJES
Processo: 0001328-45.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2022-06-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001328-45.2011.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS CRAUSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME AMBIENTAL –
ART
IGO 38-A
, DA LEI 9.605/98 –

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

R
estando

comprovada
s
com suficiência autoria e materialidade
d
o crime previsto no artigo
3
8-A
da Lei nº 9.605/98, não há que se falar em absolvição.
2.

N
a hipótese,
deve ser
considerado que houve desmate da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, afasta
ndo-se
a pretensão formulada no sentido de desnecessidade da pena ou irrelevância penal do fato pela configuração da bagatela imprópria.
3
.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001328-45.2011.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS CRAUSE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001328-45.2011.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS CRAUSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal interpost
o

por
ELIAS CRAUSE
,

em face da r. sentença prolatada pel
a
MM
ª
. Ju
íza

de Direito da
2
ª
Vara
da Comarca de São Gabriel da Palha
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
nas iras do art.
38-A
,
da Lei nº 9.605/98
,
à pena de 01 (um) ano de detenção,
para cumprimento no regime aberto
, a qual restou substituída por
d
uas
restritiva
s
de direito
s
.

Nas r
azões recursais

(id.2111808)
, requer
a defesa a absolvição sob a alegativa de
que,
em virtude de a área desmatada não compor a reserva legal, existir na propriedade mais de 30% (trinta por cento) em floresta nativa, ser o cenário fático tido como ilícito desde a época do proprietário anterior sem qualquer intervenção das autoridades, além de ser desenvolvida na área em questão economia familiar, não havendo que se falar em tipicidade da conduta descrita na peça acusatória, e sim em excludente de crime nos exatos termos do art. 386, VI do CPP.

Ao apresentar c
ontrarrazões
(
id. 2111808
)
, pugna
o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A douta

Procuradoria de Justiça
emitiu parecer
(id.2604231)
,
de lavra d
a
ilustre Procurador
a
Izabel Cristina Salvador Salomão,
opinando
também pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

É, em síntese, o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001328-45.2011.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS CRAUSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interpost
o

por
ELIAS CRAUSE
,
em face da sentença prolatada pel
a
MM
ª
. Ju
íza

de Direito da
2
ª
Vara
da Comarca de São Gabriel da Palha
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
a
nas iras do art.
38-A
,
da Lei nº 9.605/98
,
à pena de 01 (um) ano de detenção,
para cumprimento no regime aberto
, a qual restou substituída por
d
uas
restritiva
s
de direito
s
.

Nas r
azões recursais

(id.2111808)
, requer
a defesa a absolvição, sob a alegativa de
que,
em virtude de a área desmatada não compor a reserva legal, existir na propriedade mais de 30% (trinta por cento) em floresta nativa, e ser o cenário fático tido como ilícito desde a época do proprietário anterior sem qualquer intervenção das autoridades, além de ser desenvolvida na área em questão economia familiar, não há que se falar em tipicidade da conduta descrita na peça acusatória, e sim em excludente de crime nos exatos termos do art. 386, VI do CPP.

Ao apresentar c
ontrarrazões
(
id. 2111808
)
, pugna
o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A douta

Procuradoria de Justiça
emitiu parecer
(id.2604231)
,
de lavra d
a
ilustre Procurador
a
Izabel Cristina Salvador Salomão,
opinando
também pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Em
síntese
, consta da denúncia que
no dia 1
5
de março de 201
1
,
o denunciado
destruiu 0,9 (zero v
í
rgula nove) hectares de vegetação nativa de mata atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorizaç
ã
o do IDAF em total violação as normas de proteção ambie
n
tal.

Pois bem.

Não obstante, o caso em apreço revela o desmatamento de substancial extensão de terra, correspondente a 0,9 hectares (9.000 m2), em que existente vegetação nativa do Bioma da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração,
n
os termos do Laudo de
fls. 1
1
/14.

C
om efeito
a materialidade
está

d
emonstrada
pelo auto de infração n° 13732
c
om
laudos confeccionados pelo IDAF às fls. 08/18 e 30/35
dos autos originários
,
onde se observa que o r
ecorrente
derrub
ou
aproximadamente 54 (cinquenta e quatro) árvores nativas da mata Atlântica em área de estágio médio de regeneração.

N
a hipótese,
deve ser
considerado que houve grave desmate da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, afasta
ndo-se
a pretensão formulada no sentido de desnecessidade da pena ou irrelevância penal do fato pela configuração da bagatela imprópria.

S
obre o tema,

colaciono o
s
seguinte
s
julgado
s
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, para a tipificação dos delitos previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei ambiental é necessário que a conduta tenha sido praticada contra vegetação de floresta de preservação permanente (art. 38) e vegetação primária ou secundária, situada no Bioma Mata Atlântica (art. 38-A) [...] O tema é complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito do art. 38 da Lei Ambiental (AGRG no AREsp n. 1.571.857/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/2019). 2. In casu, as instâncias de origem condenaram o recorrente pela existência de provas concretas acerca da destruição de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente, inclusive por meio de laudo pericial, tudo nos termos do art 38-A da Lei n. 9.605/1998. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova acerca da ocorrência do crime, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fáticoprobatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.026.669; Proc. 2021/0389029-2; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A DA LEI 9.605/98). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, há provas suficientes da prática de indevida destruição da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, não se constituindo mera limpeza de área anteriormente destinada a pastagem de maneira lícita. 2. Presente a tipicidade formal, também não há dúvidas da tipicidade material, havendo inequívoca ocorrência de danos ambientais, conforme se extrai dos descritivos constantes nos relatórios e das dimensões da área (mais de 20 hectares), que são inegavelmente relevantes. 3. Ao alegar a ausência de dolo, a defesa afirma que o apelante não tinha conhecimento de que necessitava de licença para fazer aquele desmate, o que, a rigor, consistiria em suposto erro de proibição, causa excludente de culpabilidade que, no entanto, resta afastada pelo simples fato de o apelante já possuir outras 04 autuações por infrações ambientais, tornando-se evidente não só o seu conhecimento da lei, mas também o conteúdo proibitivo aplicável à conduta. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030160217029, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021)”.

Assim
, não há que se falar em inexistência de ilícito, e tampouco em presença de circunstância que exclua a ilicitude do ato perpetrado.

Isto posto
,

CONHEÇO DO RECURSO
MAS

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença condenatória
em todos os seus termos
.

É como voto.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001328-45.2011.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS CRAUSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME AMBIENTAL –
ART
IGO 38-A
, DA LEI 9.605/98 –

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

R
esta
m

comprovada
s
com suficiência autoria e materialidade
d
o crime previsto no artigo
3
8-A
da Lei nº 9.605/98.
2.

N
a hipótese,
deve ser
considerado que houve desmate da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, afasta
ndo-se
a pretensão formulada no sentido de desnecessidade da pena ou irrelevância penal do fato pela configuração da bagatela imprópria.
3
.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.